Tribunal: STF
Processo: HC 219133
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edenilton da Silva Anacleto e Wellington Miguel dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 732.869/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados como incursos no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, por terem subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um caminhão trator branco, um semirreboque cinza, a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e um aparelho celular. Edenilton foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa; e Wellington, à pena de 8 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa.



    Sustenta a impetrante, em suma, constrangimento ilegal quanto i) à dosimetria das penas e ii) ao regime inicial de cumprimento das penas.



    Aduz, quanto ao item i), a ausência de fundamentação concreta para exasperação da pena acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria; a impossibilidade de considerar-se como maus antecedentes condenação por delito já alcançada pelo período depurador referido no art. 64, I, do Código Penal; e a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-se, quanto ao paciente Wellington, com a reincidência.



    No que se refere ao regime inicial, item ii), diz que carece de fundamentação idônea o decreto condenatório, referindo as Súmulas 718 e 719/STF, razão pela qual deve ser abrandado.



    Ao final, requer



    “a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja conferido aos Pacientes o direito de aguardarem em regime semiaberto o julgamento final deste remédio constitucional. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que sejam reduzidas as penas aplicadas aos Pacientes, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCRETA JUSTIFICATIVA EM TODAS AS FASES DA FIXAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. FRAÇÃO DE 3/8. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO ADEQUADO. 



    1. Não há falar em ausência de fundamentos para a elevação da pena, já que as circunstâncias do crime foram tidas por negativas pelo uso de simulacro de fogo, e essa fundamentação não foi utilizada na terceira fase; portanto, mostra-se justificada a motivação na primeira fase. 



    2. O Julgador apresentou fatos concretos sobre o percurso feito com a vítima, e o fato de estarem se dirigindo ao local do cativeiro, aspectos que não podem ser reexaminados em sede de habeas corpus. Houve gravidade concreta do fato delituoso para justificar a exasperação da pena. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico estar devidamente fundamentado e demonstrado o convencimento formado, que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo o trecho do voto do Relator do feito no STJ, no ponto em que tratou do exame da dosimetria da pena e da manutenção do regime inicial fixado na sentença condenatória:



    “Não há o que ser alterado na decisão. Não há falar em ausência de fundamentos para a elevação da pena, já que as circunstâncias do crime foram tidas por negativas pelo uso de simulacro de fogo, e essa fundamentação não foi utilizada na terceira fase; portanto, mostra-se justificada a motivação na primeira fase. 



    Sobre os antecedentes, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade (HC n. 645.844/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). Na hipótese, Edenilton possui condenação anterior por roubo, com pena extinta em 10/4/2015, e Wellington possui duas condenações definitivas valoradas na primeira fase e uma na segunda fase da dosimetria, portanto, reincidente. Nesse sentido:



    (...)



    Também sobre a confissão espontânea, o presente caso apresentou situação de flagrante, e, além disso, não houve admissão pelos acusados nem mesmo parcialmente. Na terceira fase, a elevação da pena deu-se na fração de 3/8, nos seguintes termos (fls. 93/105). 



    [...] Para definição da fração de aumento cabível, deve-se observar que a restrição de liberdade da vítima ocorreu no interior do veículo utilizado pelos agentes e por vasto percurso, sendo abordados os réus pelos policiais militares já em Município vizinho, enquanto, conforme declarado nos autos, dirigiam-se para o local onde a vítima seria colocada em cativeiro. Sopesando a gravidade concreta dessa causa de aumento, majoro a pena aplicando a fração intermediária de 3/8, resultando nas seguintes penas definitivas: a) 7 anos e 4 meses e 17 dias-multa para o acusado Edenilton; b) 8 anos, 11 meses e 24 dias e 22 dias-multa para o acusado Wellington. [...] 



    O Julgador apresentou fatos concretos sobre o percurso feito com a vítima e o fato de estarem se dirigindo ao local do cativeiro, aspectos que não podem ser reexaminados em sede de habeas corpus. Houve gravidade concreta do fato delituoso para justificar a elevação feita, sendo desnecessária a intervenção desta Corte Superior. O regime fechado também mostra-se devidamente fundamentado pela gravidade concreta dos fatos e pela existência de vetoriais negativas.”.



    No tocante à utilização de condenações já extintas há mais de 5 anos a título de maus antecedentes, nada a reparar, pois, 



    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Quanto ao regime inicial, verifico que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a presença de circunstância judicial desfavorável para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que as circunstâncias do crime são negativas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente